Tribunal: TJBA
Processo: 0500135-21.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500135-21.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADEILSON SILVA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCOS CATELAN, MARIO MARCOS CATELAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS. BUSCA DOMICILIAR SEM JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE

CONSUMO PESSOAL. ART. 28, DA LEI 11.343/2006, ESTABELECE OS CRITÉRIOS PARA DEFINIR QUAL O CRIME PERPETRADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS E PESSOAIS, BEM COMO ANTECEDENTES. RÉU FLAGRADO COM DIVERSIDADE E QUANTIDADE SIGNIFICATIVAS DE DROGAS, ALIADO A OUTROS ELEMENTOS, QUE DEMONSTRAM INTENÇÃO DE MERCANCIA.
RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO ATENUANTE GENÉRICA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 630 DO STJ.

DOSIMETRIA ADEQUADA.
RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

1. Emergem dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o Recorrente a uma pena definitiva
uma pena definitiva
uma
pena definitiva de 5 (cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, pelo delito tipificado no artigo 33, da Lei 11343/06.

2. Inconformado, o Apelante ingressou com o presente recurso, pleiteando:
a) absolvição do apelante em razão da nulidade da busca domiciliária deflagrada por denúncia anônima, sem flagrante delito e sem mandado judicial;

b) absolvição do apelante, por ausência de laudo de constatação definitivo dos entorpecentes apreendidos;
c) desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006 (uso pessoal); d) reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11343/2006, em seu patamar máximo e e) redução da atenuante genérica confissão espontânea.

3. Da arguição de nulidade da busca domiciliar. Afastada. Não se vislumbram ilegalidades na busca realizada no imóvel, uma vez que as circunstâncias em derredor da ocorrência podem ser enquadradas como justa causa, exigida pela norma adjetiva penal, para a atuação dos agentes públicos independentemente de mandado judicial.
O Auto de Prisão em Flagrante informa que
, no dia 15/02/2024, por volta das 15 horas, o Tenente Marlon Cesar Carvalho Ferreira de Oliveira solicitou o apoio de uma guarnição para investigar uma denúncia anônima informando sobre a presença do chefe do tráfico de drogas no distrito de Pindorama, identificado como Adeilson, vulgo ”
Del ou Deo
”. No imóvel indicado na denúncia anônima, a guarnição policial foi atendida pelo próprio acusado, que era a pessoa identificada como um dos gerentes do tráfico de drogas de Pindorama. Os policiais
que participaram da operação declararam, no inquérito, como também em depoimento judicial, que o acusado autorizou o ingresso da polícia no imóvel
. Apenas para ilustrar, apresenta-se as informações prestadas pelo Policial Militar Tiago Rodrigues Reis, em juízo: O agente confirmou o
seu depoimento na delegacia, e declarou que o acusado era responsável pela parte financeira e administrativa do tráfico de drogas da região de Pindorama e nova Caraíva. Na hora do flagrante, só estava o acusado na residência, chegou depois uma mulher, uns 15 ou 20 minutos depois, que afirmou ser uma parente dele, não se recorda se era prima ou irmã. A denúncia era que uma das lideranças ligada ao tráfico estava numa casa perto da PRF, chegando lá estava o Del. Afirmou que não precisaram do mandado porque o acusado abriu a porta e autorizou a entrada dos policiais. Aduziu a testemunha ao ser perguntada pela Defesa: “a porta era de vidro, não tem como a polícia entrar na casa sem quebrar a porta e sem ele autorizar a entrada.”
Por conseguinte, restaram evidenciadas as fundadas razões para a busca domiciliar realizada, uma vez que, existindo informação prévia sobre a presença de suposto criminoso no imóvel, conhecido como chefe do tráfico de drogas da localidade, ao deslocar-se para investigar, a guarnição policial deparou-se com a pessoa em questão, no local apontado na denúncia anônima. Sendo do conhecimento dos policiais que Del era envolvido com o tráfico de drogas, legítima a suspeita sobre a ocorrência de um crime permanente no local.

4.
A segunda tese da defesa para sustentar o pedido de absolvição é a nulidade por ausência de constatação da materialidade do crime, por não ter sido juntado aos autos do processo judicial o laudo de constatação definitivo.
Afastada
.
Excepcionalmente,
é possível o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, mesmo ausente laudo toxicológico definitivo, acaso o conjunto da prova colhida nos autos confirme materialidade do delito. Constam do caderno processual o auto de apreensão e o laudo de constatação provisório assinados por dois peritos ad hoc, devidamente compromissados, que identificaram a quantidade e conteúdo do material apreendido com o acusado, como sendo: “12 (doze) adesivos de LSD; 01 (uma) pedra e meia da droga vulgarmente conhecida por ‘doce’ da cor verde, pesando aproximadamente 1g; 01 (uma) pedra e meia da droga vulgarmente conhecida por ‘doce’ da cor rosa, pesando aproximadamente 1g; 01 (uma) pedra de MD, pesando aproximadamente 01g; 01 bucha de maconha, pesando aproximadamente 24g; 01 (uma) pasta de Haxixe, pesando aproximadamente 03g; 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 01g; 03 (três) pastas de haxixe, pesando aproximadamente 02g. Ademais, inexiste controvérsia sobre a natureza ilícita das drogas, uma vez que foi confirmada pelo próprio acusado, em seu depoimento judicial, justificando apenas que a quantidade de droga era pequena, para uso pessoal, e não para traficância.
Portanto, devidamente comprovada a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecente.

5.

A autoria, por sua vez, também restou efetivamente demonstrada nos autos, conforme depoimentos convergentes das testemunhas, que corroboram os elementos instrutórios obtidos na fase administrativa do processo penal, cujo conjunto possui força probante, sendo apto a lastrear a condenação.
Os depoimentos dos policiais, corroborados pelos elementos instrutórios obtidos durante a fase inquisitorial, demonstram a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, pela conduta típica de guardar/ter em depósito
.
Ademais, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, na “operação policial realizada na rodovia BR 367, empreendeu-se diligência a um imóvel localizado na Velha Caraíva, estrada para Aldeia Xandó, ainda nesse Município, quando, foram encontradas drogas, rádios comunicadores, além, de um caderno com anotações sobre venda de drogas ilícitas, com caligrafia semelhante à do denunciado”, circunstância que apenas reforça a convicção da existência de traficância.
A
quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida e a existência de outro processo por tráfico de drogas, em outro Estado da Federação, por seu turno, demonstram a finalidade mercantil. Todos estes elementos evidenciam, de forma segura, uma conjuntura fática e delitiva que se conforma à traficância.

7.
O crime de uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei de Drogas, possui alguns núcleos semelhantes – adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo – aos do Crime de Tráfico do art. 33, do citado diploma legal. Diferenciam-se na intenção do agente: enquanto no primeiro caso, o sujeito visa fazer uso pessoal da droga ilícita, no crime de tráfico, a conduta típica tem por finalidade o consumo de drogas por terceiros. Portanto, no crime de uso pessoal, não há pretensão de mercancia da droga.

8. Estabelecendo os critérios para definir se a pessoa deve ser punida pelo uso pessoal ou pelo tráfico, o art. 28, §2º, da Lei 11.343/2006 faz a seguinte previsão: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”. Assim, deve-se levar em consideração a quantidade e natureza da droga, o contexto em que o acusado fora flagrado com as substâncias ilícitas, bem como se já fora condenado anteriormente por crime do mesmo jaez, dentre outras circunstâncias sociais e pessoais.

9.
Como afirmado anteriormente, no momento do flagrante, o apelante encontrava-se na posse (guarda ou depósito) de variedade e quantidade significativas de drogas. Ademais, em desdobramento da ação policial, ocorrida após informação do acusado, foram localizados e apreendidos
drogas, rádios comunicadores e um caderno com anotações sobre venda de drogas ilícitas, com caligrafia semelhante à do denunciado.
Portanto, os elementos dos autos demonstram ser acertado o enquadramento do crime como de traficância. Afastado o tipo legal uso pessoal.

10.
Pleiteia o apelante a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, correspondente ao tráfico privilegiado. Rejeitado. A sentença fundamentou corretamente o afastamento da causa de diminuição de pena, uma vez que o apelante se encontra sentenciado e em cumprimento provisório de pena nos autos do processo n
º
4400444-36.2023.8.13.0686
,
por tráfico de drogas, consoante sanções imputadas no artigo
33 da Lei n. 11.343/2006.
Ademais, o envolvimento do apelante com a traficância em mais de um Estado e seu reconhecimento como “gerentes” do tráfico da região de Pindorama confirmam que a mercancia de drogas ilícitas era seu meio de vida.

11.
Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante genérica confissão, a pretensão do apelante esbarra na
Súmula 630, que dispõe: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
.”

12. Dosimetria da pena e regime inicial do cumprimento da pena fixados corretamente pelo juízo de primeiro grau.

13. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento.

14.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0500135-21.2020.8.05.0201
, em que figuram como apelante
ADEILSON SILVA DE ARAUJO

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça